Tribunal: TJSP
Processo: 1030631-29.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não há óbice para os descontos das parcelas de empréstimo devidamente contratado pelo embargante - Agiu o recorrido em exercício regular do seu direito de credor, sendo inadmissível a declaração de inexigibilidade dos valores e restituição em dobro das parcelas cobradas - Ademais, não justificou o embargante o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não há óbice para os descontos das parcelas de empréstimo devidamente contratado pelo embargante - Agiu o recorrido em exercício regular do seu direito de credor, sendo inadmissível a declaração de inexigibilidade dos valores e restituição em dobro das parcelas cobradas - Ademais, não justificou o embargante o motivo de sua insurgência quanto ao momento em que os descontos das parcelas são realizados - Se pretende pagar a dívida, não há óbice para que o repasse de suas verbas salariais sejam feitas após o desconto da parcela mensal devida - Questão já apreciada no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.